Tribunal: TJBA
Processo: 8049646-22.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8049646-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA (ID 83394248) contra acórdão de ID 81769747, que, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA (ID 74339005), atribuiu-lhes efeitos modificativos para julgar improcedente ação ordinária anteriormente julgada procedente (ID 72928418). O Município sustenta que os embargos do Estado foram intempestivos e que o acórdão incorreu em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC, ao fundamentar a improcedência da demanda em questão não arguida na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram intempestivos, impedindo sua apreciação; e (ii) avaliar se o acórdão embargado incorreu em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de intempestividade não foi suscitada oportunamente pelo Município nas manifestações anteriores (IDs 74339005 e 76560232), razão pela qual operou-se a preclusão lógica, impedindo sua apreciação neste momento.

4. Ainda que assim não fosse, o argumento não procede. O Estado da Bahia foi intimado do acórdão de ID 72928418 em 19/11/2024 (ID 85174644), iniciando-se a contagem do prazo em 21/11/2024, em razão da suspensão do prazo no dia 20/11/2024, conforme Decreto TJBA nº 16/2024. Considerando a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC, o prazo final se deu em 04/12/2024, data em que os embargos foram tempestivamente protocolados.

5. No que se refere à suposta violação ao princípio da congruência, não há vício a ser corrigido. O acórdão de ID 81769747 analisou adequadamente os argumentos de fato e de direito das partes, especialmente a tese de defesa apresentada pelo Estado de que a suspensão dos repasses se deu pela ausência de prestação de contas e não por exigência indevida de certidões negativas. Ao analisar a tese levantada na defesa do Estado da Bahia, consignou, fundamentadamente, a impossibilidade de reconhecimento da presença do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

6. A decisão enfrentou de forma fundamentada a matéria, esclarecendo que o Município não comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente no tocante à prestação de contas exigida pelo Convênio nº 202/2022. Concluiu-se que, deixando o autor de se desincumbir do ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares para autorizar a percepção das demais verbas do convenio, restou impossibilitada a procedência da ação apenas com base na aplicação do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. Assim, não houve extrapolação dos limites propostos pelas partes, ausente infringência aos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil.

8. Os embargos de declaração interpostos pelo Município não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando apenas inconformismo com o novo resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 183, 373, I, 492 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto TJBA nº 16/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 615.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8049646-22.2023.8.05.0000

, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA e como embargado ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .